Tribunal: TJDFT
Processo: 0723029-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723029-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da pendência de julgamento do recurso administrativo interposto pela agravante. A agravante sustenta que o art. 151, inc. III, do Código Tributário Nacional prevê que as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Afirma ter juntado aos autos a comprovação de que o recurso administrativo interposto ainda não foi analisado, razão pela qual defende a ilegalidade da inclusão dos débitos em dívida ativa. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. No mérito, pede a confirmação da medida e o provimento do recurso. Preparo regular (id 47721226 e 47721227). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. É preciso se ater, portanto, à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. Há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia por se tratar de irresignação sumária por excelência. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante com o objetivo de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009. Pressupondo a existência de prova pré-constituída, a impetrante busca a obtenção de provimento jurisdicional que suspenda a exigibilidade do crédito tributário originado nas inscrições no 50215840216, 50215840275, 50215840224, 50215840267, 50215840232, 50215840259, 50214649482, 50215172760, 50215840240, bem como que lhe seja assegurada certidão positiva com efeitos de negativa, sob o argumento de que há recurso administrativo pendente de julgamento. Nesse caso, analisando detidamente os autos, depreende-se que não estão presentes os requisitos legais. Diante da análise dos elementos probatórios juntados aos autos, não estão demonstrados, nesse primeiro olhar, eventuais vícios na atuação da parte Impetrada, visto que o CANCELAMENTO do processo de compensação no00040-00011907/2022-79, se deu em virtude do não atendimento da notificação no prazo fixado (ID 160217520 - Pág. 90/94). Ademais, destaco que, não cabe a alegação do Impetrante de violação de direito líquido e certo da Impetrante em ter suspensa a exigibilidade dos referidos créditos enquanto pendente o julgamento do recurso administrativo interposto, tendo em vista que o recurso administrativo interposto foi contra o indeferimento da juntada dos documentos e do cancelamento do Processo de Compensação dos Precatórios e não contra o lançamento do seu nome na dívida ativa. Pelas razões expostas, à míngua dos requisitos estabelecidos no art. 300, do CPC, indefiro o requerimento de tutela provisória. O art. 151, inc. III, do Código Tributário Nacional estabelece que as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no dispositivo legal acima mencionado se dá com a apresentação de reclamação ou interposição de recurso administrativo em que se discute a legitimidade da exação e perdura durante todo o trâmite do contencioso administrativo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada em mesmo sentido. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 151, III, E 174 DO CTN. ANÁLISE DO CONTEÚDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. (...) 3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que "o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica" (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/3/2010). 4. Ademais, perquirir se o objeto do recurso administrativo não contempla a constituição do crédito tributário e, portanto, não teria o condão de suspendê-lo, não é possível no âmbito do Recurso Especial, tendo em vista o que dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça : "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.732.120/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 31.5.2021, DJe de 1.7.2021.) TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, EM FACE DA PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. ART. 151, III DO CTN. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que até o julgamento definitivo do recurso administrativo, suspensa está a exigibilidade do crédito tributário excutido, sendo cabível a expedição da Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa. Precedentes: AgRg no AREsp. 618.119/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2015; AgRg no REsp. 1.520.098/PE, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19.11.2015; AgRg no REsp. 1.433.906/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 16.11.2015. 2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.465.798/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1.4.2019, DJe de 10.4.2019.) A análise perfunctória dos autos indica que a agravante interpôs recurso administrativo em 24.5.2023, que ainda está em análise pela autoridade fiscal.[1] Ressalto que o art. 151, inc. III, do Código Tributário Nacional não distingue o alcance do recurso interposto pelo contribuinte, razão pela qual a pendência de análise e decisão pela autoridade fiscal do recurso administrativo interposto pela agravante impede a cobrança do crédito tributário objeto dos autos. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido nos autos até o julgamento definitivo do recurso administrativo interposto pela agravante. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 160217525 do processo originário.